Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-25.2023.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000687-25.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ZILNEIDE NOGUEIRA ALVES BARBOSA - CPF: 545.203.551-68 (IMPETRANTE), JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (IMPETRADO), EDSON SILVERIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 605.440.311-72 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO.

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
O mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige um plus além dos requisitos próprios da ação constitucional, tendo em vista que o seu manejo deve ocorrer em situações excepcionais, nas quais haja a constatação de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

2. Sob a égide da Lei n. 9.099/1995, que rege os juizados especiais, a filtragem é extremamente necessária para a apreciação dos atos que, efetivamente, são lesivos a direito líquido e certo, a fim de rejeitar as hipóteses que buscam alargar artificialmente e à fórceps a abrangência do
mandamus
, com risco de alteração de seu escopo primário (a própria natureza jurídica de ação) e sua mutação à categoria de substitutivo recursal em hipóteses em que se veda a interposição, em nítida subversão do sistema.

3. A alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural para a concessão da gratuidade da justiça ostenta presunção de veracidade (§ 3º, art. 99, CPC), contudo, não é absoluta, sendo reconhecido o aquilatamento pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido, consoante a norma e jurisprudência.

4. No caso concreto a parte não comprovou a condição de hipossuficiência financeira.

5. Decisão adequada e devidamente fundamentada.

6. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental.

7. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança impetrado por

ZILNEIDE NOGUEIRA ALVES BARBOSA

contra ato acoimado de coator atribuído ao juízo do 6º Juizado Especial Cível da Capital (MM. Juiz de Direito Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira), ante o não recebimento de recurso inominado no bojo dos autos n. 1032735-54.2021.8.11.0001, em detrimento ao pedido de gratuidade da justiça ora formulado.

Defende a violação de direito líquido e certo sob o argumento de que não há razões para o indeferimento da mencionada benesse, tendo como fundamento guia a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos. Arremata que “
para obtenção da gratuidade da justiça É SUFICIENTE A SIMPLES AFIRMAÇÃO DO INTERESSADO de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
”.

Afirma que não possui condições para dispor das custas e requer a concessão do benefício com o consequente recebimento do recurso interposto.

O então i. Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, indeferiu o pedido liminar por inexistir
“
a demonstração de gastos suportados pela autora que indiquem eventual incapacidade financeira
”
(id. 170934184).

Informações da autoridade coatora prestadas no Id. 173826184.

O Ministério Público declinou da emissão de parecer por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 174199163 e 178484667).

Inclusão para o julgamento em plenário virtual consoante manifestação ministerial nos autos, bem ainda Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas quanto à necessidade de remessa não se amoldam ao presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sob a égide da Lei n. 9.099/1995, a regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.

Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5º, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, há de ser comedida.

Essa filtragem é extremamente necessária para a apreciação dos atos que, efetivamente, são lesivos a direito líquido e certo com a rejeição das hipóteses que buscam alargar artificialmente e à fórceps a abrangência do
mandamus
, com risco de alteração de seu escopo primário (a própria natureza jurídica de ação) e sua mutação à categoria de substitutivo recursal em hipóteses em que se veda a interposição, em nítida subversão do sistema.

Os lindes que fundam o presente
mandamus
consistem no indeferimento da justiça gratuita, o que a parte impetrante, em suma, pretende desconstituir tendo como guia a alegação de hipossuficiência.

A assertiva de insuficiência de recursos feita por pessoa natural ostenta presunção de veracidade (§ 3º, art. 99, CPC), contudo, não é absoluta (
juris tantum
), sendo reconhecido ao julgador o aquilatamento no cotejo do conjunto dos autos a infirmar o pedido, em intelecção ao inciso LXXIV, artigo 5º, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

“[...] 1. A presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação. [...] (STJ, AgInt na AR n. 6.666/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 16/5/2023, DJe de 18/5/2023)

Nesses termos, dispõe o Enunciado 116/FONAJE: “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
(XX Encontro – São Paulo/SP)”.

Ainda, o Enunciado n. 11 do XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal
. (APROVADO NO XII ENCONTRO – CUIABÁ)”.

Em consulta ao feito principal, a documentação juntada com a peça recursal foi o holerite referente ao mês de fevereiro de 2023, em que consta sua condição de aposentada com renda líquida de R$ 8.471,13 (Id. 113427377 – autos originários). Ocorre que a renda mensal da parte impetrante, sem outros documentos, não oferece indícios para a alegação de que os proventos seriam consumidos apenas para os gastos diários, motivo pela qual resta justificada a determinação do juízo primevo.

A mesma deficiência foi destacada pelo Juiz Relator nesta ação mandamental quando da apreciação do pleito liminar: “[...]
conforme holerite anexado no id. nº

170598198, pág. 123, referente ao mês 02/2023, observa-se que a impetrante percebe mensalmente a quantia líquida de R$ 8.471,13 (oito mil e quatrocentos e setenta e um reais e treze centavos), inexistindo nos autos a demonstração de gastos suportados pela autora que indiquem eventual incapacidade financeira
”.

Nessa premissa, não sendo devidamente comprovada a hipossuficiência por ausência de higidez nos documentos juntados, necessário o recolhimento de preparo, o que não ocorreu, razão por que sobreveio a decisão objeto da impetração. Eis os termos:

“Em análise ao referido processo, verifico que a reclamante não apresentou documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira. Pelo contrário, a reclamante apresentou documentos que comprovam sua condição de aposentada, com renda estável que corresponde a aproximadamente oito salários mínimos. Portanto, não há como reconhecer a alegada hipossuficiência financeira diante da renda auferida pela reclamante.
INTIME-SE
a parte Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recolher o valor do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95.”

Por outro lado, a parte impetrante nada esclarece e baseia o direito violado pela presunção de veracidade.

A prova pré-constituída é o âmago do mandado de segurança, porque nele não se admite dilação probatória e, por isso, deve ser munido dos elementos comprobatórios a demonstrar o direito líquido e certo quando da impetração. Nele não se admite dúvida, pontua a doutrina:

“[...]
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente.
Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado
, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada.
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308)

Contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, há um plus, pois a sua excepcionalidade exige que haja teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, e não é o contexto da parte impetrante, como se detalhou.

É a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE INADMITIU O MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes: RMS 33.814 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/12/2015; RMS 33.487 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29/05/2015, MS 32.772 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25/03/2015. 2. In casu, o mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça objetivava a cassação do acórdão proferido pela Corte Especial do STJ no julgamento dos terceiros Embargos de Declaração no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.370.615/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, que, confirmando tese amparada na jurisprudência pacífica do Tribunal, (i) não conheceu dos embargos de declaração, (ii) elevou a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e (iii) determinou a certificação imediata do trânsito em julgado. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o mandamus, assentou (i) a impossibilidade da impetração de Mandado de Segurança para questionar acórdão que confirma o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, (ii) a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta no ato judicial apontado como coator. 4. Consectariamente, o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine, na medida em que exarado nos limites processuais legais, dentro de sua competência, e amplamente fundamentado na jurisprudência dominante daquele Tribunal. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (STF, RMS 34253 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047

DIVULG 10-03-2017

PUBLIC 13-03-2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL PROLATADA NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 2.699/RS. FALTA DE DECORRÊNCIA LÓGICA ENTRE A NARRAÇÃO DOS FATOS E A CONCLUSÃO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA: INDEFERIMENTO. ENCUNCIADO Nº 267 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Não se consegue estabelecer uma relação lógica entre os fatos narrados e as conclusões da peça, quer porque os fatos descritos são desconexos, quer porque a petição inicial não apresenta nenhuma conclusão para arrematar o raciocínio desenvolvido. Consequentemente, considerando a patente inépcia, deve a petição inicial ser indeferida liminarmente. 2. O mandado de segurança somente é admitido em face de decisões jurisdicionais diante da presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e (iii)
comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial
. 3. O impetrante não logrou êxito em demonstrar, com clareza, manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial impugnada, a qual, de algum modo, pudesse viabilizar o exame na via estreita do mandado de segurança. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF, MS 38472 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 05/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 04-07-2023

PUBLIC 05-07-2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. No mesmo sentido, dispõe o enunciado 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Mesmo que se flexibilize esse entendimento, não se infere nenhuma ilegalidade ou teratologia do ato judicial atacado pelo mandamus, o qual indeferiu fundamentadamente o benefício da gratuidade da justiça com base em elementos indicativos de que o requerente não é hipossuficiente. 3. Ademais, o acolhimento das alegações do recorrente e a alteração da conclusão a que chegaram as instâncias de origem exigiriam dilação probatória; o que, entretanto, é inadmissível na via do mandado de segurança, ou de seu respectivo recurso. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RMS n. 56.412/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023)

Por todos esses elementos, a decisão acoimada de ilegal está adequada e devidamente fundamentada, bem como foi oportunizado o prazo para adequação/comprovação.

A jurisprudência desta Turma Recursal assim reproduz:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
– PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – SEGURANÇA
DENEGADA
. 1- Ausente à comprovação nos autos principais e nos autos da ação mandamental da condição de hipossuficiência financeira do impetrante, imperiosa a denegação da segurança que visa a concessão da gratuidade de justiça. 2- Segurança
denegada
. (N.U 1000630-07.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. COMPROVANTE DE ISENÇÃO DO IRPF QUE NÃO CORROBORA, POR SI SÓ, A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. ORDEM DENEGADA. 1. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, conforme inteligência do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 2. O Impetrante não comprovou a sua hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício de assistência judiciária, não estando presente no caso em apreço, portanto, os requisitos primordiais a impetração do mandado de segurança, quais sejam, o direito líquido e certo. 3. A simples afirmação de hipossuficiência econômica não autoriza por si só a concessão da gratuidade pretendida, até mesmo porque não aponta a impossibilidade da impetrante de efetuar o pagamento das custas recursais, fato incompatível com a situação de precariedade vivenciada pelas pessoas reconhecidamente pobres. 4. Ordem Denegada.

(N.U 1000963-90.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

O benefício da justiça gratuita é concedido a todos aqueles que comprovarem a situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 5º, LXXXIV, da Constituição Federal. Não havendo comprovação, seja nos autos principais, seja no âmbito do presente Writ, imperiosa a denegação da segurança. (N.U 1000137-30.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

À luz do quadro dos autos, ausente
teratologia, flagrante ilegalidade ou abusividade, como também efetiva comprovação,
não há falar em direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental,
e, ao fim e ao cabo, contrapõe o delineamento do microssistema dos juizados especiais como sucedâneo recursal.

Em que pese o retorno negativo do AR (Id. 179375160), entendo desnecessária a renovação do ato citatório do litisconsorte, haja vista a ausência de prejuízo.

Em face do exposto,
DENEGO
a segurança vindicada.

Sem custas nem honorários advocatícios
(
art. 25, Lei n. 12.016/2009; art. 10, XXII, Constituição do Estado de Mato Grosso; art. 77, RITJMT; Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023